Tribunal: TJES
Processo: 5001793-84.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001793-84.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAYK DOS SANTOS PEREIRA
COATOR: JUIZO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001793-84.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KAYK DOS SANTOS PEREIRA

COATOR: JUIZO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Priscila Carneiro Pretti
em benefício de
KAYK DOS SANTOS PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra.

Na inicial de impetração narra o suposto ato delituoso praticado pelo paciente e elenca os artigos, em tese, violados por ele, quais sejam, artigo 129, §13 e artigo 147 c/c artigo 61, II, “f” e “h”, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Aduz que o juízo impetrado utilizou-se de argumentos inverídicos para justificar a medida constritiva guerreada, já que
“(...) não se infere dos autos o cometimento de novos atos em desfavor da vítima, tampouco que o Paciente tenha se aproximado da mesma, asseverando-se, ainda, que não existe qualquer decisão proibitiva de aproximação de KAYK em relação à Lorena”
(sic)

Somado a isso, sustenta não existir
periculum libertatis
no caso em apreço, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.

Alerta, por fim, que
“o Paciente em questão conta com apenas 18 anos de idade, possui residência fixa, é réu primário e não tem personalidade voltada para o crime, sendo certo que sua segregação cautelar configura um verdadeiro desserviço para a sociedade”
.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
coacto
, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Inicialmente, não obstante os argumentos envolvendo a veracidade dos fatos que permeiam a suposta prática delituosa, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO. 1.
Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal.
2.
(...)
5.
Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Ademais, na inicial acusatória
(Id n° 4343852)
consta narrativa pormenorizada das circunstâncias do crime. Segue a redação:

“
Registre-se que o denunciado KAYK se dirigiu até o local e, de imediato, apontou uma arma de fogo contra a cabeça da vítima, ordenando que ela saísse do local, caso contrário iria apagá-la. Ato contínuo, ambos os denunciados voltaram a agredir a vítima com puxões de cabelo, ‘coronhadas’ na cabeça, chutes e socos na barriga. Não satisfeito, o denunciado Kayk apontou uma arma para a barriga da vítima e, logo depois, fez um disparo de arma de fogo, direcionado para o alto”.

A suposta agressão empregada com o uso de arma de fogo foi determinante, segundo o juízo a quo, para a manutenção da prisão preventiva, frente a necessidade de se garantir a ordem pública. Trago à colação os argumentos:

“
A narrativa dos fatos aliado a gravidade são fortes o suficiente para sustentarmos a manutenção da prisão do acusado. Isto porquê, denota-se que além das sérias agressões narradas dando conta de que os acusados em união de desígnios teriam agredido a vítima, bem como de que supostamente teriam utilizado arma de fogo para ameaçar a vítima.”
(sic)

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação utilizada pelo Douto Magistrado. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1
)

(...)

2
)

O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, complementa o art. 313 do mesmo diploma processual penal, ser admitida a decretação da prisão preventiva, em seu inciso III, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, como é o caso dos autos, sendo que a norma processual sequer exige o prévio descumprimento de medida protetiva, a par do que sustenta o impetrante. Compulsando a Decisão objeto de questionamento, é possível verificar que o Douto Magistrado a quo devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
3
)
A autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão do paciente, considerando a gravidade das agressões praticadas (agressões e ameaças em face da vítima, perpetradas em dois locais distintos bar e residência do casal, inclusive na frente de diversas pessoas; arrogância e desacato aos policiais; incitação aos populares para reagirem à atuação dos militares), bem como o risco de reiteração, considerando que proferiu ameaça à vítima afirmando que dessa vez eu vou te matar, e vou te bater até você morrer.
4
)
(...)

(TJES, HC 100190001964, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019). 5. Ordem conhecida e denegada.

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do postulante com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Esclareço, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001793-84.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KAYK DOS SANTOS PEREIRA

COATOR: JUIZO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
LEI MARIA DA PENHA -
ARTIGO 129, §13 E ARTIGO 147 C/C ARTIGO 61, II, “F” E “H”, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/06 -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA -

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA.

1
.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

2.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a
g
ravidade em concreto da conduta praticada, eis que “
além das sérias agressões narradas dando conta de que os acusados em união de desígnios teriam agredido a vítima,
(...)
supostamente teriam utilizado arma de fogo para ameaçar a vítima.”

3
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5
.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.